Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRIMEIRO AGRAVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. TEMA 1170 DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA QUE NÃO É OBJETO DO RECURSO. SUSPENSÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO RELATOR. INDEFERIMENTO. MÉRITO. ALCANCE TEMPORAL DO TÍTULO EXEQUENDO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL EM VIGOR NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. VALOR INCONTROVERSO ABAIXO DO TETO. SISTEMA SAPRE. LIMITE MÍNIMO NÃO ALCANÇADO. FRACIONAMENTO INCABÍVEL. SEGUNDO AGRAVO. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL – STF. RE 730.462. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL – STF. RESP 1.495.146/MG (Tema 905). PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO PRIMEIRO. DADO PROVIMENTO AO SEGUNDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. AGI 0707939-18.2023.8.07.0000

1.1. O Tema 1170 (Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso) não constitui objeto do presente agravo de instrumento, tendo o eminente ministro relator, ademais, negado o requerimento de suspensão nacional dos processos que cuidam da mesma matéria. Pedido de suspensão do feito, formulado pelo agravado, indeferido.

1.2. O agravante se insurge contra a decisão que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva contra a Fazenda Pública Distrital, limitou o alcance temporal da execução à data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ocorrida em 28/04/1997, bem como indeferiu o pedido de expedição de precatório em relação à parcela incontroversa da dívida.

1.3. A sentença exequenda limitou o objeto da demanda coletiva ao reconhecer a perda parcial superveniente de seu objeto a partir da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, no qual “a segurança foi concedida para determinar (...) o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança”, de modo que os créditos posteriores a 28/04/1997 já haviam sido reconhecidos em sede judicial antes mesmo do julgamento do processo no 32.159, que originou o título judicial em análise.

1.3.1. Insubsistência da tese do agravante segundo a qual o pagamento seria devido até a edição da Lei Distrital no 2.944, de 17 de abril de 2002, porquanto, antes mesmo da publicação da referida lei, o reestabelecimento do benefício já havia sido deferido em sede de Mandado de Segurança, entendimento reforçado no acórdão que julgou o apelo interposto em face da sentença.

1.4. Consoante tese firmada no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, é “constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.

1.4.1. Não obstante possível, de acordo com o entendimento supracitado, a continuidade do feito executivo em relação à parte incontroversa do débito, a mesma tese veda que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório.

1.4.2. Caso em que o valor total perseguido atrai o pagamento por meio de precatório, enquanto a parte incontroversa é de R$ 5.993,80 (cinco mil novecentos e noventa e três reais e oitenta centavos), inferior ao teto de 10 (dez) salários mínimos fixados legalmente, na data do trânsito em julgado do título exequendo, para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV.

1.4.3. Impossibilidade, contudo, de fracionamento para pagamento do valor incontroverso por meio de RPV, em razão da vedação constitucional e, de igual modo, de pagamento por precatório, haja vista que o sistema SAPRE desta Corte estabelece o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) como limite mínimo para a expedição de precatório.

2. AGI 0713496-83.2023.8.07.0000

2.1. O agravante se insurge contra a decisão que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou, como índice de atualização monetária, a aplicação do IPCA-E em substituição à Taxa Referencial – TR, prevista no título judicial exequendo.

2.2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 730.462, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 733), firmou o entendimento no sentido de que a decisão “declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) ”.

2.3. Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) sob o rito dos Recursos Repetitivos, também estabeleceu a necessidade de preservação da coisa julgada.

3. Recursos conhecidos. Negado provimento ao primeiro recurso. Dado provimento ao segundo recurso. Decisão agravada parcialmente reformada, para determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo.